Tribunal: TJMT
Processo: 0001698-52.2015.8.11.0028
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0001698-52.2015.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[ELIANA APARECIDA DA SILVA PRADO - CPF: 945.587.951-49 (APELADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (REPRESENTANTE), SERGIO PAULA ASSUNCAO - CPF: 327.592.231-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES, PRESCRIÇÃO AFASTADA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
– AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV –
PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADA
-
PRELIMINARES DA INÉPCIA DA INICIAL,

E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA – AFASTADAS
–
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCONÉ
-

CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF

- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
RECURSO DO MUNICÍPIO DE POCONÉ
–

PROVIDO PARCIALMENTE – SENTENÇA – PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.

“Tem legitimidade ATIVA para requerer a diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV o servidor público empossado após o advento da Lei 8.880/1994, mesmo que tenha procedido à mudança de cargo. Isso porque a perda salarial é idêntica para todos os casos, ou seja, trata-se de defasagem de valores vinculada ao vencimento básico da categoria decorrente da ausência de correta conversão dos vencimentos em URV, e não apenas individualmente ligada aos servidores.
” (REsp 1759912/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 27/11/2018)

2.

Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

3.

Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento.
(Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)

4.

Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014
(Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4a Câmara Cível, julgado em 19.07.2016).

5.

Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

6.

As verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações do Real para a URV têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

7.

Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810.

8.

Considerada a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e se devido da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios devem ser definidos quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 0001698-52.2015.811.0028 - CÓDIGO 110359 -
COMARCA DE POCONÉ

APELANTE: MUNICÍPIO DE POCONÉ

APELADA: ELIANA APARECIDA DA SILVA PRADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença com Recurso de

Apelação
interposto pelo
Município de Poconé
contra sentença proferida pelo
Juízo

da
Vara Única da Comarca de Poconé,
q
ue, nos autos da
Ação de Cobrança C/C Exibição de Documentos
apresentada por
Eliana Aparecida da Silva Prado
, rejeitou as preliminares e julgou
procedentes os pedidos da inicial para condenar o

Município de Poconé ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de margo de 1994, no período compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente nos vencimentos dos requerentes referido percentual.

Consignou ainda, que deverá incidir a correção monetária, desde a data da apuração das diferenças, pelo INPC, devendo o valor ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
Fixou também os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Insurge-se o Município de Poconé contra a r. sentença, suscitando como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição quinquenal; além das preliminares da inépcia da inicial e da impossibilidade jurídica do pedido, sob
o fundamento de que a apelada não anexou a documentação inerente ao pleiteado e que a ausência de cálculo com as devidas atualizações e correções implica em situação que dificulta a formulação de defesa, pois não há índice nos autos a ser contestado implicando na mais pura violação do direito pátrio constitucional.

No mérito,
assevera que foi observando que desde o pleito inicial os pedidos formulados pelo autor eram inadequados, bem como prescrita sua pretensão deveriam os mesmos serem indeferidos. Que a parte autora, não trouxe provas documentais, suficientes à procedência de seu pedido, sendo necessária a anulação da Sentença. O autor, ora apelado não trouxe qualquer elemento ou data nos autos que comprovasse ter o Município efetuado o mesmo que o Estado, portanto tenta de forma presumida atribuir a mesma situação que não pode em momento algum ser admitida.

Assevera ainda, que o magistrado designou audiência de instrução e julgamento para fim de levantar e ou analisar todo o conjunto probatório, mas diferente disso julgou antecipadamente o mérito de forma equivocada vindo a cercear o direito do apelante em se defender. Por fim, no que concerne à condenação aos honorários advocatícios ficou demonstrada a elevada condenação, restando visível a irrazoabilidade e desproporcionalidade ao caso.

Ao final, pugna para reformar a sentença, considerando que não pode ser tido como justa a decisão que julga procedentes os pedidos da Apelada. Dar provimento as preliminares aventadas e quanto ao pré-questionamento da matéria (art. 4o LV da CF/88 e arts. 331,332 e 333, II, todos do CPC), quanto ao cerceamento de defesa, declarando a nulidade da r. sentença.

Nas contrarrazões apresentadas,
Eliana Aparecida da Silva Prado
rechaça as teses mencionadas, debatendo pelo não provimento do recurso, determinando que seja mantida integralmente a sentença apelada (ID no 8581350 à 8581351
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça em parecer (ID no 8654176). Manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 4 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2020